Tribunal: TJDFT
Processo: 0714685-02.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714685-02.2024.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SMART RESIDENCE SERVICE RECORRIDO: JOSÉ ESTELO RIBEIRO BATISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONDOMÍNIO. COTAS CONDOMINIAIS. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ISENÇÃO CONFERIDA A MEMBROS DO CONSELHO FISCAL. ANULAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL BIENAL. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Cuida-se de apelação interposta pelo condomínio Autor contra sentença que, nos autos de ação de anulatória e de ressarcimento de cotas condominiais, reconheceu a decadência do direito de anular a assembleia de condomínio realizada em 30/03/2017. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a sentença proferida carece de fundamentação, (ii) se houve a decadência do direito à anulação de assembleia de condomínio. III. Razões de decidir. 3. É dever do julgador fundamentar suas decisões, nos termos dos arts. 93, inc. X, da Constituição Federal, 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil. 3.1. Os argumentos que merecem enfrentamento pelo Juízo são aqueles “deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a sua conclusão”, conforme delimitado pelo legislador. 3.2. Ao julgar a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pelas partes, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto, o que ocorreu no caso em apreço. 4. A causa de pedir do pedido de ressarcimento de cotas condominiais aos ex-membros do Conselho Fiscal é a nulidade da deliberação assemblear que concedeu a isenção de cotas condominiais. 5. O direito de anulação de assembleia geral de condomínio decai em 2 (dois) anos, a contar da data da conclusão do ato decisório, por aplicação do art. 179 do Código Civil. 6. No caso em análise, o ato assemblear que concedeu isenção das cotas condominiais aos membros do Conselho Fiscal foi deliberado em Assembleia Geral Ordinária realizada em 2017, ao passo que a ação judicial anulatória do referido ato foi proposta em 2024, após o prazo de 2 (dois) anos contados da aprovação do ato assemblear. 7. Mantida a sentença que reconheceu a decadência do pedido anulatório e julgou prejudicado o pedido de ressarcimento de cotas condominiais ao ex-membro do Conselho Fiscal, ora Apelado. IV. Dispositivo e tese. 8. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “O direito potestativo de anular assembleia condominial decai em 2 (dois) anos, cujo termo inicial é a data da conclusão do ato, conforme art. 179 do Código Civil.” __________ Dispositivos relevantes citados: artigo 93, inc. X, da Constituição Federal; artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil; artigo 179 do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.662.240/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.197.885/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023; TJDFT, Acórdão 1996107, 0711005-09.2024.8.07.0020, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025; TJDFT, Acórdão 2001622, 0711016-38.2024.8.07.0020, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025; TJDFT, Acórdão 1990873, 0714681-62.2024.8.07.0020, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 179, 189, 205 e 206, todos do Código Civil, alegando que o pedido de indenização seria autônomo e sujeito a prazo prescricional diverso daquele aplicável à anulação da assembleia. Alega que o acórdão recorrido aplicou equivocadamente o prazo prescricional. Afirma que “A pretensão de ressarcimento de valores, em casos de enriquecimento sem causa ou de apropriação indevida de recursos condominiais, possui natureza jurídica de ação de reparação civil, sujeitando-se ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos.” (ID 75210203, p. 21); c) artigos 1.351 do Código Civil, 12 e 25, parágrafo único, ambos da Lei no 4.591/64, asseverando que a aprovação de isenção de cotas condominiais realizados dependiam de quórum qualificado e sua ausência acarreta a nulidade, pois não atendeu aos requisitos formais e materiais exigidas para sua validade. Alega que “permitir que benefícios financeiros substanciais, que alteram a carga de despesas dos demais condôminos, sejam aprovados sem o quórum qualificado, esvazia o comando legal e abre precedente para a violação de princípios fundamentais da vida condominial.” (ID 75210203, p. 23). Sustenta, quanto aos itens “b” e “c” da tese recursal, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 1.351 do Código Civil, 12 e 25, parágrafo único, ambos da Lei no 4.591/64, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Tampouco merece prosseguir o apelo quanto à suposta violação aos artigos 179, 189, 205 e 206, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74481003): (...) o ato assemblear que concedeu isenção das cotas condominiais aos membros do Conselho Fiscal foi deliberado em Assembleia Geral Ordinária realizada em 2017, ao passo que a ação judicial anulatória do referido ato foi proposta em 2024, após o prazo de 2 (dois) anos contados da aprovação do ato assemblear. Deve ser rejeitada a alegação de que se aplicaria ao caso o prazo geral de 10 (dez) anos por se tratar de ação indenizatória por danos ao patrimônio comum do condomínio, uma vez que as cotas condominiais não pagas pelos membros do Conselho Fiscal decorreram de isenção concedida por ato assemblear válido, ocorrido em março de 2017, e, por isso, não são consideradas dano ao patrimônio. Sabendo-se que o pedido de ressarcimento de valores está amparado na pretensão de anulação do ato que deu origem à isenção de pagamento da taxa condominial, deve ser julgado improcedente referido pedido. Por fim, convém observar que o Condomínio Autor ajuizou ações contra outros ex-membros do Conselho Fiscal, nas quais este Tribunal confirmou sentença de reconhecimento da decadência do direito de anular a assembleia de condomínio e, consequentemente, indeferiu o pedido de ressarcimento das cotas condominiais não pagas pelos respectivos réus. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Acresça-se, ainda, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004